Tribunal: TJDFT
Processo: 0708844-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, §1o, IV, DA LEI 10.826/03. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TESTEMUNHO DE AGENTES POLICIAIS. COERÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NUMERAÇÃO RASPADA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprova a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada), pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborado pelo Auto de apresentação e apreensão e pela própria confissão do réu, mantêm-se o édito condenatório, nos termos da sentença.
2. A conduta do apelante não se amolda à excludente de ilicitude por inexigibilidade de conduta diversa, já que o seu reconhecimento exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação.
3. No caso dos autos, não há elementos que indiquem a inexistência de outros meios a fim de evitar o comportamento de outrem que alega a defesa, tendo o acusado portado arma de fogo com o intuito de garantir sua segurança. Existem, na verdade, alternativas, que não a violação da norma penal, como, por exemplo, acionar a polícia ou, ainda, mudar de residência e se afastar da localidade, caso haja algum problema específico.
4. O fato de o agente ter sofrido ameaça não lhe dá respaldo para infringir a lei e adquirir arma de fogo de forma irregular, razão pela qual não se configura a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa.
5. A realização de perícia para constatar que a numeração da arma de fogo estava raspada é prescindível, quando há nos autos outros meios de provas capazes de demonstrar tal fato.
6. In casu, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado foram claros e uníssonos quanto à apreensão de arma de fogo com numeração raspada, sendo corroborados os relatos por meio do Auto de Apresentação e Apreensão, razão pela qual não há que se falar em desclassificação da conduta para o art. 12 da Lei n.o 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.